Tribunal: TJMT
Processo: 1007387-62.2022.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007387-62.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANGELA VALERIA FERREIRA PINTO - CPF: 222.957.908-83 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1007387-62.2022.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente:
ELIZANGELA VALERIA FERREIRA PINTO e ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Recorrido:
ELIZANGELA VALERIA FERREIRA PINTO e ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA
ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DO RECLAMANTE
PREJUDICADO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro
comparativo
com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas,
é suficiente para
demonstrar
a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

2.
O
reconhecimento da inexistência de conduta ilícita
prejudica o julgamento do recurso interposto pela parte
reclamante
, que
almejava tão somente a majoração da indenização por dano moral
.

3. R
ecurso da parte reclamada conhecido e
provido. Recurso da parte reclamante prejudicado.

4. C
ustas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em
10%
sobre o valor da
causa, pela parte reclamante (recorrente vencida), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ELIZANGELA VALERIA FERREIRA PINTO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS
.

Sentença

proferida
no ID 168158166
/PJe
2
.
Concluiu
que a
reclamada

não

trouxe

qualquer

documentação
que
atestasse
, de
fato
,
a

idoneidade
da
negativação
, e, da
cobrança
, pois,
embora

tenha

juntado
o
contrato

existente
entre a
parte

autora
e o BANCO LOSANGO (ID- 110071305),
não

foi

juntado
o
respectivo

termo
de
cessão

firmado
entre a
ré
e
a

aludida

instituição
.
Foi

carreado
com a
defesa

tão

somente
um
termo

genérico
de
cessão
(ID -110071305, pag.06),
sem
que
tenha

sido

demonstrada
a
cessão

específica
de
débito

em

nome
da
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
para
declarar

inexistente
o
debito
e
condenar
a
parte

Reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
a
parte

Autora
no valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais),
corrigidos

monetariamente

pelo
INPC, a
partir
da
prolação

desta

sentença
(
Súmula
362 STJ),
bem

como
,
acrescidos
de
juros
simples de 1%
ao

mês
,
contados
a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
54 do STJ).

As partes
interpuseram

Recursos

Inominado

nos
ID 168158167 e 168158170
/PJe
2
.

A reclamada/recorrente alega em seu recurso que: a) não assiste razão a parte reclamante quando afirma desconhecer a dívida, tendo em vista que consentiu com o contrato
0075 217843 3 - PROPOSTA P2684994510 de CDC-
credito
direto ao consumidor que é
uma modalidade de operação de crédito para fins de financiamento de bens e serviços.
Contrato firmado junto ao lojista J. MAHFUZ em 05 parcelas de R$ 277,05, onde ocorreu
pagamento de 2 parcelas NA GESTÃO DA LOSANGO, CONTRATO FOI CEDIDO PARA A
EMPRESA ITAPEVA EM 25/09/2020; b)o negócio jurídico foi devidamente celebrado por agente capaz,
contendo objeto lícito e em forma não defesa em Lei, ou seja, trata-se de ato validamente
celebrado e ao qual o autor não pode neste momento alegar desconhecimento em benefício
próprio e que a ausência de manifestação quanto
à cessão de crédito implica sua anuência tácita; c)os termos dos juros devem incidir a partir da data da decisão judicial
que fixa o valor da reparação.; d)apresenta o contrato que
comprova a relação jurídica e a parte reclamante apresenta impugnação afirmando
que em nenhum momento negou a existência da relação jurídica, mas tão somente a
dívida estampada nos órgãos de proteção ao crédito; e )não há o que se falar em danos morais, por absoluta falta de
provas do prejuízo sofrido,Fazendo-se necessário, a prova inequívoca de fato suficiente a ocasionar
constrangimento ou aborrecimento relevante, capaz de ferir a honra do reclamante. Requereu o provimento do recurso para que seja julgado improcedentes os pedidos da inicial ou a redução do valor arbitrado a
título
de dano moral.

A reclamante/recorrente sustenta em seu recurso que o valor arbitrado a
título
de danos morais éínfimo em
relação ao infortúnio experimentado. Requereu o provimento do recurso para que seja majorado o valor
da indenização
.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 168158171/PJe2. Arguiu: a) a ausência do nexo causal
entre o ato do recorrido e o suposto dano sofrido pela
reclamante, não verificando qualquer respaldo que justifique a majoração do valor arbitrado a
título
de danos morais e requereu o desprovimento do recurso do reclamante.

A parte reclamante
,
mesmo intimada
,
deixou de apresentar as contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

contrato
de
cessão
de
crédito
,
contrato
de
financiamento
,
termo
de
cessão
de
crédito
,
proposta
de
adesão
de
crédito
com
assinatura

física
,
proposta
de
cadastro
com
documentos

pessoais
da
reclamante
,
termo de autorização de cobrança de prêmio de seguro com assinatura

física
(ID 168158157, 168158156, 168158155/
PJe
2
),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
.

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzido

prova

técnica

grafotécnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica

apresentando

elementos
que
fragilizam
o
documento

apresentado
, inclusive,
fazendo

comparativo
entre as
assinaturas
, com
destaque
com
caracteristicas

diferenciativas
.

Neste
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Recurso

prejudicado
.

Com o
provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
, que
reconhece

a

inexistência
da
conduta

ilícita
,
encontra
-se
prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, visto que
almejava
a
majoração
do
dano
moral.

Dispositivo
.

Posto isso,
Julgo
prejudicado
o recurso do reclamante/recorrente e

conheço

do
recurso
do reclamado/recorrente
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgo

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte
reclamada/
recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios.

Diante
do
provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada/recorrente
,
fica

prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante/recorrente
(
Enunciado
96 do FONAJE) e
por

isso
,
condeno-o

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023